Tribunal: TJMT
Processo: 1008502-83.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008502-83.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAUSTINO DE LIMA CAMPOS - CPF: 005.526.091-88 (APELADO), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. DANO MORAL
‘
IN RE IPSA
’
.
‘
QUANTUM
’
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica relativa a seguro, condenou à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro que ensejou os descontos; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais decorrentes dos descontos indevidos; (
iii
) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1061.

O banco não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de requerer prova pericial apta a demonstrar a autenticidade da assinatura ou biometria, limitando-se ao julgamento antecipado da lide.

A ausência de comprovação da contratação válida enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos realizados.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em conta corrente configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00.

Inexiste interesse recursal quanto à repetição do indébito, fixada na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 2. A realização de descontos indevidos em conta bancária configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando indenização. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. 4. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 429, II, 1.012 e 85, §11; CDC,
arts
. 3o, §2o, e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ,
AgRg
no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
15.12.2015; STJ, REsp 1.837.461/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.08.2020; TJMT, Apelação n. 1013111-79.2022.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.07.2025; TJMT, Apelação n. 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR.ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO AGIBANK S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por FAUSTINO DE LIMA CAMPOS
,
para: (i) condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença; e (
ii
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante
pugna pela reforma da sentença.

Para tanto,
alega
a
ausência de ilicitude ou abusividade,
sob argumento de que
os descontos decorreram de adesão contratual válida
.

Defende a
impossibilidade de repetição do indébito, ante a ausência de má-fé
.

Argui a
inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero aborrecimento
.

Requer a
reforma da condenação em honorários sucumbenciais.

Apesar de devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.DR.ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, conforme demonstrado pelo apelante, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando-se a suspensão dos prazos processuais em razão de feriados e recesso forense.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, este é desnecessário, uma vez que, nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação já possui efeito suspensivo como regra, não estando o caso em análise enquadrado em nenhuma das exceções previstas no §1o do referido dispositivo.

A fim de contextualizar, verifica-se que na
origem, o autor alegou que identificou descontos indevidos em sua conta corrente referentes a "DÉBITO SEGURO AGIBANK", afirmando que jamais contratou qualquer seguro com a instituição financeira. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de contratação válida do seguro que originou os descontos na conta do autor/apelado.

Analisando detidamente os autos, verifico que o juízo de origem fundamentou sua decisão no art. 429, II, do CPC, que estabelece incumbir o ônus da prova à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade.

No caso, o banco apelante juntou aos autos contratos que supostamente comprovariam a contratação do seguro pelo autor. Contudo, tendo o autor impugnado expressamente a autenticidade desses documentos, caberia ao banco o ônus de comprovar que a assinatura ou biometria constante nos contratos era autêntica, mediante a produção de prova técnica adequada.

Observo que o banco apelante não requereu a produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura ou biometria constante nos documentos juntados, limitando-se a pugnar pelo julgamento antecipado da lide. Tal omissão configura não
desincumbência
do ônus probatório que lhe cabia.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que, em casos de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme definido no Tema 1061 dos recursos repetitivos (REsp 1.846.649/MA).

A propósito, colaciono
entendimento
do STJ
sob o rito dos recursos

repetitivos,

in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ,
RESp
1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurélio
Belizze,j
. 24
/
11
/
21
).

Da mesma forma,
o entendimento desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
III. Razões de decidir
.
A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação contratual que originaria a dívida, especialmente diante da impugnação específica da assinatura aposta no suposto contrato apresentado.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.846.649, 2a Seção), impugnada a assinatura pelo consumidor, transfere-se ao fornecedor o encargo de demonstrar sua autenticidade, o que não foi feito.

Comprovada a ausência de relação jurídica válida e a negativação indevida, está caracterizado o dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 do CC e 22 do CDC.

O dano moral, na hipótese de inscrição indevida, é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, considerando a gravidade do ato, a capacidade econômica da ré e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Inaplicável, no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da ausência de elementos fáticos que demonstrem prejuízo adicional à vida cotidiana do autor.

IV. Dispositivo e tese
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes sem a
comprovação da relação jurídica é ato ilícito e enseja indenização por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

2. Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor.”

(N.U 1013111-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025).

Assim,
na hipótese dos autos,
não tendo o banco apelante se desincumbido do ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo autor, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica.

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição na forma simples, e não em dobro como pleiteado pelo autor, justamente por não ter sido comprovada a má-fé do banco. Neste ponto, não há interesse recursal do apelante, pois a sentença já acolheu sua tese.

No contexto, verificada a inexistência de débito, vejamos se
há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Tem-se que
se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo
que
este desapareceria,

ensejando concluir pela existência
da causalidade
entre a conduta do apelante e o dano sofrido pel
o
autor/apelad
o
.

Portanto, i
nevitável reconhecer que os descontos indevidos
na conta corrente intitulados de
"DÉBITO SEGURO AGIBANK",

causaram
ao autor
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos
.

Em
relação
à
relação à exigibilidade da culpa, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista,

nos termos do art. 14,capute §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes

segurança

na utilização

dos serviços

que oferecem.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é
‘in
re

ipsa
’
, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado:
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015.

Nes
t
e sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)” (REsp 1837461/SP,3a Turma,

Rel. Min. Paulo de Tarso

Sanseverino
,

j. 25.08.2020)

Desta forma, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim
, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano.”

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
“quantum”
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
se mostra
adequado.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.
A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Ressalta-se que o
mero inconformismo com o valor fixado não legitima a inércia no cumprimento

do encargo probatório que lhe foi atribuído por decisão judicial.

Nesse interim, ao sopesar os fatores
, vê-se que a sentença recorrida
se encontra
alinhada com a legislação

pátria, doutrina e jurisprudência,
não merecendo reparos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026